Tribunal: STJ
Processo: 0049420-09.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1073343 - SP(2026/0049420-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: STEPHANI PEREIRA DE LIMA (PRESO)
ADVOGADA
: BERTA LUCIA RODRIGUES REIS - SP389845
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
CORPUS
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COM
NÍTIDAS
CARACTERÍSTICAS
REVISIONAIS.
VIOLAÇÃO
DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente que indeferiu
liminarmente
impetrado contra acórdão penal transitado em julgado.
habeas corpus
2. A defesa sustenta nulidade absoluta das provas por violação de domicílio — ingresso policial
sem mandado, sem consentimento e sem fundadas razões de flagrância — afirmando tratar-se de
matéria de ordem pública e flagrante ilegalidade suscetível de conhecimento a qualquer tempo,
inclusive de ofício pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que não examinada pelo Tribunal de
origem. Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para admitir e processar o
e, no mérito, a declaração de nulidade das provas oriundas da violação de
habeas corpus
domicílio, com consequente absolvição com fundamento no
II, do Código de Processo
art. 386,
Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível
, com nítidas
habeas corpus
características revisionais, para desconstituir condenação penal acobertada pela coisa julgada,
em afronta à sistemática da revisão criminal prevista na Constituição da República; e (ii) saber
se o Superior Tribunal de Justiça pode, diretamente, apreciar alegação de nulidade das provas
por violação de domicílio que não foi objeto de exame na sentença condenatória nem no acórdão
impugnado, sem incorrer em indevida supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
, na espécie, busca desconstituir condenação penal transitada em julgado,
habeas corpus
assumindo nítidas características revisionais, de modo incompatível com a competência do
Superior Tribunal de Justiça para revisão criminal, que, nos termos do
alínea e,
art. 105, inciso I,
da Constituição da República, limita-se aos seus próprios julgados.
Documento eletrônico VDA55946807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7651c75d-ad02-4f30-989b-7b0f9eaab9d3

5. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em prestígio ao uso racional do
e à sistemática recursal do Código de Processo Penal, não admitem o
como
habeas corpus
writ
substitutivo de recurso próprio, ressalvadas hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não se
verifica no caso concreto.
6. A alegação de nulidade das provas por violação de domicílio não foi objeto de análise na
sentença condenatória nem no acórdão impugnado, circunstância que impede seu conhecimento
diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão que não
conhece do habeas corpus.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para
habeas corpus
desconstituir condenação transitada em julgado, competindo ao Superior Tribunal de Justiça
processar revisão apenas de seus próprios julgados, nos termos do
alínea e, da
art. 105, inciso I,
Constituição da República.
2. O Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar, de forma originária em habeas corpus,
alegação de nulidade das provas por violação de domicílio não examinada pelas instâncias
ordinárias, sob pena de supressão de dois graus de jurisdição.
Dispositivos relevantes citados:
alínea e;
o, XI; CPP,
CR/1988, art. 105, inciso I,
CR/1988, art. 5
II.
art. 386,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
577.889/RS,
Turma, j. 09.03.2021, DJe 23.03.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis
583.504/SP,
Júnior, Sexta Turma, j. 23.02.2021, DJe 26.02.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7651c75d-ad02-4f30-989b-7b0f9eaab9d3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1073343 - SP(2026/0049420-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: STEPHANI PEREIRA DE LIMA (PRESO)
ADVOGADA
: BERTA LUCIA RODRIGUES REIS - SP389845
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
CORPUS
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COM
NÍTIDAS
CARACTERÍSTICAS
REVISIONAIS.
VIOLAÇÃO
DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente que indeferiu
liminarmente
impetrado contra acórdão penal transitado em julgado.
habeas corpus
2. A defesa sustenta nulidade absoluta das provas por violação de domicílio — ingresso policial
sem mandado, sem consentimento e sem fundadas razões de flagrância — afirmando tratar-se de
matéria de ordem pública e flagrante ilegalidade suscetível de conhecimento a qualquer tempo,
inclusive de ofício pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que não examinada pelo Tribunal de
origem. Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para admitir e processar o
e, no mérito, a declaração de nulidade das provas oriundas da violação de
habeas corpus
domicílio, com consequente absolvição com fundamento no
II, do Código de Processo
art. 386,
Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível
, com nítidas
habeas corpus
características revisionais, para desconstituir condenação penal acobertada pela coisa julgada,
em afronta à sistemática da revisão criminal prevista na Constituição da República; e (ii) saber
se o Superior Tribunal de Justiça pode, diretamente, apreciar alegação de nulidade das provas
por violação de domicílio que não foi objeto de exame na sentença condenatória nem no acórdão
impugnado, sem incorrer em indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA55061633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:49
Código de Controle do Documento: f745cd27-1db4-4b60-bfa2-18f1783569df

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
, na espécie, busca desconstituir condenação penal transitada em julgado,
habeas corpus
assumindo nítidas características revisionais, de modo incompatível com a competência do
Superior Tribunal de Justiça para revisão criminal, que, nos termos do
alínea e,
art. 105, inciso I,
da Constituição da República, limita-se aos seus próprios julgados.
5. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em prestígio ao uso racional do
e à sistemática recursal do Código de Processo Penal, não admitem o
como
habeas corpus
writ
substitutivo de recurso próprio, ressalvadas hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não se
verifica no caso concreto.
6. A alegação de nulidade das provas por violação de domicílio não foi objeto de análise na
sentença condenatória nem no acórdão impugnado, circunstância que impede seu conhecimento
diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão que não
conhece do habeas corpus.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para
habeas corpus
desconstituir condenação transitada em julgado, competindo ao Superior Tribunal de Justiça
processar revisão apenas de seus próprios julgados, nos termos do
alínea e, da
art. 105, inciso I,
Constituição da República.
2. O Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar, de forma originária em habeas corpus,
alegação de nulidade das provas por violação de domicílio não examinada pelas instâncias
ordinárias, sob pena de supressão de dois graus de jurisdição.
Dispositivos relevantes citados:
alínea e;
o, XI; CPP,
CR/1988, art. 105, inciso I,
CR/1988, art. 5
II.
art. 386,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
577.889/RS,
Turma, j. 09.03.2021, DJe 23.03.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis
583.504/SP,
Júnior, Sexta Turma, j. 23.02.2021, DJe 26.02.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de de agravo regimental interposto por STEPHANI PEREIRA DE LIMA
de decisão na qual o Ministro Presidente desta Corte indeferiu liminarmente o habeas corpus
impetrado contra acórdão transitado em julgado.
Documento eletrônico VDA55061633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:49
Código de Controle do Documento: f745cd27-1db4-4b60-bfa2-18f1783569df

Nas razões, a defesa reafirma que há nulidade absoluta das provas por violação de
domicílio — ingresso policial sem mandado, sem consentimento e sem fundadas razões de
flagrância — matéria de ordem pública e flagrante ilegalidade que pode ser conhecida a
qualquer tempo, inclusive de ofício pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que não apreciada
pelo Tribunal de origem (e-STJ, fls.
). Invoca o
o, XI, da Constituição da República,
133/135
art. 5
nos termos transcritos: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial” (e-STJ, fls.
). Cita precedentes do
133/134
STJ sobre a necessidade de justificativa circunstanciada para ingresso forçado e a ilicitude da
prova quando fundada apenas em denúncia anônima ou percepção subjetiva, a exemplo do AgRg
no HC
(publicado em
, HC
(publicado em
, HC
768.966/SE
09/11/2023)
734.326/PR
26/09/2022)
(publicado em
, HC
(publicado em
e HC
676.394/SC
18/08/2022)
749.281/SP
04/08/2022)
(publicado em
, conforme trechos resumidos constantes da petição (e-
678.333/GO
05/11/2021)
STJ, fls.
).
134/135
Requer assim: (i) o conhecimento e provimento do agravo regimental para reformar
a decisão monocrática de fls.
admitindo e processando o habeas corpus (e-STJ, fls.
124/127,
135); e, no mérito, (ii) a concessão da ordem para reconhecer a nulidade das provas obtidas
mediante violação de domicílio e absolver o agravante com fundamento no
II, do
art. 386,
Código de Processo Penal (e-STJ, fls.
).
135/136
É o relatório.

VOTO
Preliminarmente, observa-se que a defesa busca desconstituir condenação acobertada
pela coisa julgada, o que confere a este
.
habeas corpus nítidas características revisionais
Todavia, a esta Corte cabe tão somente a revisão criminal dos seus próprios julgados,
de acordo com o
alínea e, da Constituição da República. Ademais, uma vez
art. 105, inciso I,
priorizando o uso racional do
e a sistemática recursal estabelecida pelo CPP o
habeas corpus
,
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não tem admitido o habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade no ato
judicial impugnado.
Ademais, observa-se que a tese de violação domiciliar não foi objeto de exame no
acórdão impugnado e na sentença condenatória, o que impede seu conhecimento diretamente por
esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de dois graus de jurisdição.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA55061633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:49
Código de Controle do Documento: f745cd27-1db4-4b60-bfa2-18f1783569df

"[...] 6. A alegação de nulidade do flagrante, ante à suposta violação de domicílio
pela autoridade policial, não foi apreciada pelo Tribunal de origem, o que obsta a sua
análise por esta Corte Superior, sob risco de se incorrer em indesejável supressão de
instância.
[...]
(HC
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
577.889/RS,
julgado em
DJe
09/03/2021,
23/03/2021)

"[...]
2. Outrossim, quanto à alegação de ilegalidade da prisão em flagrante por violação de
domicílio, tem-se que não foi aduzida na inicial do writ nem analisada pela Corte
local. Então, inviável a análise de tal alegação não submetida à apreciação da
instância de origem nem exposta na petição inicial de habeas corpus impetrado no
STJ, por envolver, respectivamente, injustificável supressão de instância e indevida
inovação recursal (AgRg no HC n.
Ministro João Otávio de Noronha,
562.481/SP,
Quinta Turma, DJe
.
22/10/2020)
3. Agravo regimental improvido."
(AgRg no HC
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
583.504/SP,
TURMA, julgado em
DJe
23/02/2021,
26/02/2021)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto .
Documento eletrônico VDA55061633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:49
Código de Controle do Documento: f745cd27-1db4-4b60-bfa2-18f1783569df

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.073.343 / SP
Número Registro: 2026/0049420-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15009101520198260542
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BERTA LUCIA RODRIGUES REIS
ADVOGADA
: BERTA LUCIA RODRIGUES REIS - SP389845
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: STEPHANI PEREIRA DE LIMA (PRESO)
CORRÉU
: KLEITON SOUZA DA SILVA
CORRÉU
: CAROLINE DE BARROS BARBOSA
CORRÉU
: SANDRO MORETTI DOS SANTOS SIMOES JUNIOR
CORRÉU
: ALESSANDRA RODRIGUES SIMOES
CORRÉU
: ANA PAULA GALVES
CORRÉU
: KARINA DA SILVA SAMPAIO FERREIRA
CORRÉU
: MARIA GORETE DA SILVA
CORRÉU
: EDNA FERREIRA DA SILVA
CORRÉU
: KATHLLEN DE ALMEIDA GERMANO
CORRÉU
: DEYSE TALLINY GALVAO OLIVEIRA
CORRÉU
: HELDER DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55914526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:00
Código de Controle do Documento: f1cfa8c0-d962-4a29-8c35-62e8f35951b2

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : STEPHANI PEREIRA DE LIMA (PRESO)
ADVOGADA
: BERTA LUCIA RODRIGUES REIS - SP389845
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:00
Código de Controle do Documento: f1cfa8c0-d962-4a29-8c35-62e8f35951b2